Tribunal: STF
Processo: HC 219318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e outros em favor de Kleber Chagas Nogueira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.708.286 /SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Nas razões recursais (e-STJ, fls. 2015-2051), o recorrente Kleber Chagas Nogueira alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais se deu com base em fundamento inidôneo, simplesmente porque o crime ocorreu no interior de uma delegacia de polícia e houve o exaurimento com o suposto recebimento da vantagem indevida. Afirma que o aumento da pena-base no dobro foi desproporcional e injustificado.



     Aduz, ainda, afronta aos artigo 33, § 2º, "c", e 44, ambos do Código Penal, sustentando que pela quantidade de pena fixada (4 anos) seria cabível o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Porém, a Corte de origem fixou o regime fechado, utilizando como fundamento a "alta reprovabilidade" da conduta, o que não se revela como motivação idônea.



     Alega, por fim, ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a Corte de origem, "desconsiderando a decisão absolutória de primeira instância, faz alusões genéricas quanto a existência de conteúdo probatório para a condenação, sempre deixando transparecer seu entendimento pessoal - e que não encontra amparo nos autos" (e-STJ, fl. 2.047). 



    Requer o provimento do recurso, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, que absolveu o recorrente. Caso mantida a condenação, pleiteia pela redução da reprimenda imposta, pela fixação do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. “ (eDOC 11, p.2)



    O impetrante narra que o paciente fora absolvido no primeiro grau (eDOC 6) e, após insurgência ministerial, sobreveio condenação pelo Tribunal de Justiça, restando o paciente condenado à pena de 4 anos de reclusão no regime fechado por incursão no art. 330 do Código Penal (eDOC 7) . 



    Irresignado, o impetrante manejou Recurso Especial para o STJ, cujos pleitos defensivos foram majoritariamente afastados, exceto pela concessão do regime semiaberto (eDOC 11). O qual transitou em julgado no dia 15.10.2019.



    Nesta Corte, alega que não teria havido motivação idônea para o aumento da pena-base (eDOC 1,p.8) e que o regime inicial de cumprimento foi fixado de forma mais gravoso do que prevista pela quantidade de pena aplicada, sem qualquer motivação (eDOC 1, p.16).



    Declara que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, bem como possui residência fixa. (eDOC 1, p.20)



    Afirma que o paciente tem doenças cardíacas, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19 (eDOC 1,p.22) 



    Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente possa cumprir pena no regime mais brando, liminarmente, e que, no mérito, modifique a pena aplicada, mudar o regime de cumprimento para o aberto e ou a adoção de mediadas restritivas alternativas (eDOC 1, p.25)



    É o relatório. 



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão do Tribunal de Justiça:



    “Na fixação da pena observo que pelo exaurimento, com o recebimento da vantagem indevida, bem como pelo fato do crime ter sido cometido no interior de delegacia de polícia, agravo a pena do dobro e fixo a pena base em 4 anos de reclusão e no pagamento de 20 dias-multa para cada réu. “ (eDOC 7, p.13)



    Colho, ainda, da decisão do STJ:



    “Conforme se vê, a pena-base dos recorrentes foi aumentada em 2 anos com fundamento no fato do crime ter se exaurido - com o recebimento da vantagem indevida pelos réus - e em razão do crime ter sido cometido no interior de uma delegacia de polícia. Tais circunstâncias são elementos concretos do crime em questão e denotam, de fato, o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos réus, os quais, no exercício da função policial, exigiram da vítima o pagamento de quantia em dinheiro para liberá-la, mantendo-a presa indevidamente, dentro da delegacia, enquanto o pagamento do valor era negociado com o advogado e familiares.



     Com efeito, muito embora o recebimento da quantia exigida seja fato irrelevante para a consumação do delito de concussão, sendo mero exaurimento, tem-se que tal circunstância pode ser sopesada para demonstrar a maior reprovabilidade da empreitada criminosa, que atingiu o seu fim ilícito. Com relação ao local do crime, o fato de ter ocorrido dentro de uma delegacia revela uma maior repugnância quanto aos atos praticados pelos réus, uma vez que se trata de local onde a legalidade e o respeito à integridade física e psíquica dos indivíduos devem ser observados com afinco, bem como local no qual o Estado se faz presente para cumprir sua nobre função de apurar infrações penais e sua autoria.



     No mais, a pena não se mostra desproporcional, tendo ainda ficado na metade do máximo abstratamente considerado para o crime de concussão (2 a 8 anos de reclusão), e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa de ambos os recorrentes, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. “ (eDOC 11, p.4-5)



     Isto pois, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



     Quanto ao regime, vê-se que foi fixado um mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. ( HC 169.956, AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Quanto ao pedido de regime mais brando diante de supostamente integrar o grupo de risco, o impetrante não encetou demonstração de que o paciente atenderia aos requisitos fixados no HC 188.820 MC, de modo que não lhe pode ser reconhecido tal direito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente